Tribunal: TJPA
Processo: 0096086-03.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096086-03.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096086-03.2015.8.14.0144

EMBARGANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PELO TOTAL IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A PARTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RAZÕES DO ACÓRDÃO QUE AFIRMAM TESE PELO AFASTAMENTO DA REFERIDA MULTA. ENTRETANTO, VÊ-SE QUE O DISPOSITIVO AFIRMOU O DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRIGENTES PARA DECLARAR O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS NO SENTIDO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De plano, verifica-se que o acórdão restou contraditório ao afirmar que estava ausente naquele caso
‘’comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação’’ (ID.
17447902)

e ter mantido em dispositivo a integralidade da sentença de piso;

II – Efeitos infringentes aplicados, apenas para declarar que o entendimento do acórdão é no sentido de julgar parcialmente procedente a Apelação Cível, modificando-se da sentença de piso apenas a multa por litigância de má-fé que deve ser afastada;

III – Embargos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096086-03.2015.8.14.0144

EMBARGANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS
em face do acórdão que julgou Apelação Cível apresentada frente a
BANCO BMG SA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 17447902).

Alega a recorrente que o acórdão ocorreu em contradição. Nesse sentido, afirma que o julgado restou contraditório ao ter afirmado
‘’pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação’’
e não ter reformado a sentença de piso para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 17447902).

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se pela inexistência de vícios no acórdão (ID. 17801427).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096086-03.2015.8.14.0144

EMBARGANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão restou contraditório. Examinando o ato decisório nota-se que a decisão colegiada quedou em contradição ao ter declarado ser ausente no caso a
‘’comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação’’
e ao mesmo tempo ter mantido a integralidade da sentença de piso (ID. 17447902).

Sob o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, percebe-se que a sentença de piso merecia pequena reforma nesse ponto, eis que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não deveria conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé. Era exatamente o que o acórdão julgava quando afirmou pela ausência de
‘’comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação’’.

Tratava-se, sobretudo, de reconhecer que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente neste presente caso. É o que se nota, visto que não se faz possível aferir se a ora embargante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos. Desse modo, imperioso o afastamento da condenação em debate, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Portanto, notório que o acórdão quedou no vício supracitado. Nesse sentido, vê-se o ato decisório formulou compreensão a favor do afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deixando-lhe de efetivamente aplicar tal entendimento em dispositivo.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão que seja sanada a contradição do conteúdo do acórdão para com o seu dispositivo. Desse modo, aplica-se os efeitos infringentes para declarar o
PROVIMENTO PARCIAL
da Apelação Cível, visando-se somente afastar a condenação de piso ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 14/11/2024